Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732395-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LAIS DE SOUZA GARCIA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, promova a juntada da guia de preparo recursal, a fim de que seja possível o cotejo entre o valor recolhido e a guia relativa ao presente recurso. E, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, caso reste demonstrado que o comprovante de pagamento juntado não diz respeito ao presente recurso, que a parte agravante já providencie o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator